Tribunal: TJSP
Processo: 0031807-31.2009.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário- Distribuição da ação no prazo para o seu exercício - Exequente que jamais deixou paralisado o feito, envidando esforços para tentar localizar o executado - Demora na citação imputável a fatores alheios à atuação do credor - Inexistência de prescrição - Aplicação da orientação ditada pela Súmula 106 do STJ - Recurso provido,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário- Distribuição da ação no prazo para o seu exercício - Exequente que jamais deixou paralisado o feito, envidando esforços para tentar localizar o executado - Demora na citação imputável a fatores alheios à atuação do credor - Inexistência de prescrição - Aplicação da orientação ditada pela Súmula 106 do STJ - Recurso provido, anulando-se a r. sentença e determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao devido trâmite da pretensão executiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031807-31.2009.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado LEONARDO SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031807-31.2009.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 0031807-31.2009.8.26.0161
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: LEONARDO SILVA DE SOUZA
Comarca: Diadema
Voto n. 8989
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
Cédula
de
crédito
bancário-
Distribuição da ação no prazo para o seu exercício -
Exequente que jamais deixou paralisado o feito, envidando
esforços para tentar localizar o executado - Demora na
citação imputável a fatores alheios à atuação do credor -
Inexistência de prescrição - Aplicação da orientação ditada
pela Súmula 106 do STJ - Recurso provido, anulando-se a
r. sentença e determinando-se o retorno dos autos à
Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao
feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao
devido trâmite da pretensão executiva.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a r. sentença de fls. 155/156, que julgou extinta a ação de
execução em razão da superveniência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do
CPC/2015. Sem honorários.
O exequente apela às fls.166/173, aduzindo que: 1. o prazo
prescricional é o decenal, não o quinquenal; 2. houve interrupção da prescrição nos
termos do art. 202, I, do CPC/2015; 3. não incorreu em inércia, porquanto sempre
diligenciou para localizar o executado; 4. o credor deveria ter sido intimado
pessoalmente.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução aos 15.12.2009,
em face de Leonardo Silva da Souza, lastreada em Cédula de Crédito Bancário
firmada em 23.09.2009, com vencimento da última parcela em 03.10.2012 (fls.
10/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031807-31.2009.8.26.0161 -Voto no
3
A ordem de citação foi dada em 08.01.2010 (fls.25) e
interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil). Foram, então,
realizadas inúmeras diligências nos endereços conhecidos (fls. 30, 63, 93, 94 e
112).
Após muitas tentativas para se localizar o executado para citação
pessoal, o exequente requereu o arresto bens por meio dos sistemas Bacenjud,
Renajud e Infojud (fls. 119/120), o que foi deferido (fls. 122). Todavia,
considerando a localização de valores ínfimos, o nobre magistrado a quo
determinou o seu desbloqueio (fls. 139/140).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 155/156, que julgou extinto
o feito sob o fundamento de que a prescrição havia se operado.
Pois bem; não se ignora que a pretensão de cobrança de dívida
líquida posta em documento público (cédula de crédito bancário de fls. 10/13,
firmada em 23.09.2009, com vencimento da última parcela em 03.10.2012),
prescreve em 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil. Entretanto, não
se deve olvidar de que a ação executiva foi ajuizada em 23.09.2009 e,
consequentemente, dentro do aludido interregno de tempo.
Lembre-se, por oportuno, de que a prescrição é a perda da
proteção jurídica relativa ao direito pelo decurso de prazo. Pressupõe desídia
protraída ao longo de determinado lapso temporal. Não pode, por esse motivo, ser
oposta ao titular do direito nos casos em que este haja empreendido os esforços
razoáveis para exercê-lo, ainda que sem sucesso.
Infere-se, portanto, que, não obstante a malograda tentativa de
localização do executado e o transcurso de quase 10 anos entre a ordem citatória e
a prolação da r. sentença, não houve negligência por parte do recorrente.
Em outras palavras, o esforço envidado pelo credor, segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031807-31.2009.8.26.0161 -Voto no
4
sobressai dos autos, por si só, possui o condão de obstar a incidência do efeito
sancionatório da prescrição.
Tem-se, por conseguinte, que à morosidade constatada deve ser
aplicado o conteúdo do art. 240, § 3o, do CPC/15, uma vez que a demora na
citação se deve exclusivamente a fatores alheios, não à postura do apelante.
Nessa linha, aliás, preceitua a Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição e prescrição ou decadência”.
Não é diferente o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas.
Distribuição da ação no prazo para o seu exercício.
Autora que jamais deixou paralisado o feito,
envidando esforços para tentar localizar a ré. Demora
na citação imputável aos mecanismos da Justiça.
Impossibilidade, no caso, de se punir a autora com o
decreto de prescrição intercorrente, pois em nenhum
momento se verificou inércia sua. Aplicação da
orientação ditada pela Súmula 106 do STJ. Recurso
provido
para
afastar
a
extinção
do
processo”(Apelação n. 0000629-50.2010.8.26.0510;
Relator(a): Gilberto dos Santos; 11a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 02/06/2016);
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031807-31.2009.8.26.0161 -Voto no
5
DANOS MATERIAIS E MORAIS Justiça gratuita
Indeferimento

Elementos
dos
autos
que
demonstram que a agravante possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento
Decisão mantida

Prescrição Não ocorrência Autora que envidou
todos os esforços necessários para a citação da ré,
cuja demora é imputável ao próprio mecanismo da
justiça e dificuldade de localização da requerida
Inércia da autora não evidenciada, de forma que não
há como se reconhecer a prescrição Súmula 106 do
C. STJ - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO”
(Agravo
de
instrumento
n.
2186174-30.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Spencer
Almeida Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 27/03/2017);
“PRESCRIÇÃO - Ação de execução por título
extrajudicial - Duplicata - Ajuizamento antes dos três
anos previstos na lei 5474/68, art. 18, I - Apelante que
não deu causa à paralisação do processo e tampouco
à demora na citação e na localização de bens da
devedora - Prescrição intercorrente - Inocorrência -
Sentença anulada - Recurso provido para esse fim”
(Apel. 990.10.146681-3, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, j.
18.08.2010).
Em suma, pelo que se constata dos autos, não houve letargia do
recorrente que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição, em que pese o
longo lapso temporal entre a ordem de citação e a sentença guerreada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031807-31.2009.8.26.0161 -Voto no
6
Logo, de rigor a anulação do r. decisum, afastando-se a alegada
prescrição da pretensão executiva e se determinando o retorno dos autos à
Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao feito com a análise dos
atos subsequentes necessários ao seu devido andamento.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica